Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO APRESENTADO FORA DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL DE 12 MESES – DISTRATO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o artigo 26 do CDC, que “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: [...] II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.” Todavia, nada obsta que por ocasião do negócio jurídico as partes disponham por ampliar referido prazo (garantia contratual).
2. No caso em exame a autora, ora recorrente, diz que adquiriu o aparelho celular (iPhone 7) em dezembro de 2017, sem fazer qualquer prova nesse sentido. Acrescentou que o aparelho celular apresentou problemas, razão pela qual houveram duas substituições dentro do prazo da garantia contratual de 12 meses, sendo a última realizada em fevereiro de 2018, conforme protocolo no 100753598646 (ID 14240438). Acrescentou que após essa última troca o aparelho celular apresentou novos problemas, razão pela qual requereu a devolução do preço pago e fixação de danos morais.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório e não localizei qualquer referência às datas em que o aparelho celular substituído em fevereiro de 2018 tenha apresentado defeito. Tampouco há nos autos qualquer prova de que a autora tenha submetido esse novo celular à assistência técnica da requerida no prazo da garantia contratual, até mesmo para se reconhecer a existência do alegado defeito que, era de fácil constatação, pois relacionado com o funcionamento do próprio sistema operacional. Dessa forma, considerando que o processo foi distribuído em 13/05/2019, quando ultrapassado em pelos menos 5 meses o prazo da garantia contratual, não há como se operar o distrato.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.